Tribunal: TJES
Processo: 5019025-41.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2026-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019025-41.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: LUIZ KAIQUE SIQUEIRA DA SILVA
COATOR: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DE SERRA/ES
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. PRISÃO PREVENTIVA. ARTIGOS 312 E 313, DO CPP. GRAVIDADE CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS NA VIA ELEITA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
Habeas corpus
impetrado contra suposto constrangimento ilegal decorrente da decretação da prisão preventiva do paciente pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Serra, em razão da suposta prática dos crimes previstos nos arts. 121, § 2º, incisos I, III e IV, e 211, ambos do Código Penal. A defesa sustenta ausência de fundamentação concreta e de requisitos do art. 312, do Código de Processo Penal, com pedido de substituição por medidas cautelares do art. 319, do mesmo código processual penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva do paciente, à luz dos arts. 312 e 313, do Código de Processo Penal; (ii) estabelecer se é cabível a substituição da custódia cautelar por medidas cautelares diversas previstas no art. 319, do CPP.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A prisão preventiva observa os pressupostos de cabimento do art. 313, I, do CPP, diante da imputação de crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a quatro anos, notadamente homicídio qualificado e ocultação de cadáver.
Estão demonstrados a prova da existência do crime e os indícios suficientes de autoria, sendo incabível, na via estreita do
habeas corpus
, o reexame aprofundado de fatos e provas ou a análise exauriente da culpabilidade do paciente.
O perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado resta evidenciado pela gravidade concreta da conduta, revelada pelo
modus operandi
extremamente violento, praticado em concurso de agentes, com emprego de diversos instrumentos, superioridade numérica e posterior ocultação do cadáver.
A custódia cautelar se mostra necessária para a garantia da ordem pública, diante da periculosidade concreta do agente e do risco de reiteração delitiva, bem como para assegurar a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.
As medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319, do CPP, revelam-se inadequadas e insuficientes frente à necessidade e à adequação da prisão preventiva no caso concreto.
O decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado, em conformidade com o art. 93, IX, da Constituição Federal, e com os arts. 312, 313, I, e 315 do Código de Processo Penal, inexistindo constrangimento ilegal.

IV. DISPOSITIVO
Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 312, 313, I, 315 e 319; CP, arts. 121, § 2º, incisos I, III e IV, 211, 29 e 69.
Jurisprudência relevante citada: STF, HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux; STF, RHC 117.491, Rel. Min. Luiz Fux; STF, HC-AgR 212.947, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 16.05.2022; STJ, AgRg-RHC 163.592, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 10.05.2022; STJ, HC 340.302, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 18.12.2015; STJ, AgRg-RHC 169.947, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 20.03.2023.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5019025-41.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LUIZ KAIQUE SIQUEIRA DA SILVA

Advogado(s) do reclamante: CAIO DE FREITAS SANTOS

COATOR: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DE SERRA/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Trata-se de ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de
LUIZ KAIQUE SIQUEIRA DA SILVA
, insurgindo-se contra ato supostamente coator praticado pelo
JUIZ DE DIREITO DA
3
ª
VARA
CRIMINAL DE
SERRA
, apontado como autoridade coatora.

Consta na inicial (id 16874376), que o paciente se encontra custodiado por força de decisão proferida nos autos da Ação Penal nº 5023747-71.2025.8.08.0048, tendo em vista a suposta prática das condutas tipificadas nos artigos 121, § 2º, incisos I, III e IV, e 211, na forma dos artigos 29 e 69, todos do Código Penal, juntamente com JUNIO DA CRUZ BEZERRA, PAULO HENRIQUE MATTOS DA SILVA, KLEMER DE SOUZA LIMA SANTOS, RIQUELVES ALVES DA SILVA, LUCAS RAICH e KENNEDY DA SILVA GONÇALVES.

Nesse contexto, o impetrante sustenta que o paciente não teria praticado a conduta que lhe fora imputada.

Sustenta ainda, a ausência dos requisitos elencados no artigo 312, do Código de Processo Penal, para a decretação da prisão preventiva do paciente, além da desproporcionalidade da medida segregatícia, razão pela qual pugna pela aplicação de medidas cautelares previstas no artigo 319, do Código Processo Penal.

Pois bem.

Inicialmente, relembro que, após a edição da Lei nº 12.403/2011, a imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas passou a estar subordinada à presença de 03 (três) elementos: cabimento (artigo 313, do Código de Processo Penal), necessidade (artigo 312, do Código de Processo Penal) e adequação (artigos 282, 319 e 320, todos do Código de Processo Penal).

Em específico, acerca da necessidade, ou seja, do cumprimento ao disposto no artigo 312, do Código de Processo Penal, impende salientar que a Lei nº 13.964/2019 – Pacote Anticrime –, trouxe importante inovação, introduzindo, além da (I) prova da existência do crime e do (II) indício suficiente de autoria, mais um requisito obrigatório, qual seja, o (III) perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Sendo certo que as 04 (quatro) hipóteses para a decretação da prisão preventiva, quais sejam, (I) garantia da ordem pública, (II) da ordem econômica, (III) por conveniência da instrução criminal ou (IV) para assegurar a aplicação da lei penal, permanecem inalteradas.

Dito isso, no presente caso, verifico que restaram preenchidos os requisitos da prisão preventiva do paciente.

Nessa linha, conforme se infere da documentação carreada aos autos, ao paciente foi imputada a suposta prática das condutas tipificadas nos artigos 121, § 2º, incisos I, III e IV, e 211, ambos do Código Penal,
restando, assim, presente a hipótese de admissibilidade da prisão prevista no inciso I, do artigo 313, do Código de Processo Penal
.

Acerca da necessidade, ou seja, da presença ou não dos requisitos elencados no artigo 312, do Código de Processo Penal, por qualquer ângulo que se queira analisar as questões ora em debate, sobressai a comprovação daqueles necessários para a manutenção da prisão preventiva do ora paciente, em especial acerca da prova da existência do crime e do indício suficiente de autoria.

Sobre a existência de indícios suficientes de materialidade e autoria dos crimes sob apuração, saliento que os elementos amealhados cumprem os requisitos necessários.

Nessa senda, cumpre destacar que é através da instrução e do julgamento da ação penal que haverá a apuração quanto à culpabilidade ou não do ora paciente na perpetração dos crimes que lhe são imputados.

E mais, que em sede de
habeas corpus
é vedado o exame aprofundado de provas. Sobre o tema:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. AUSÊNCIA DE AUTORIA E MATERIALIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. FATOS E PROVAS. 1.A orientação do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que o habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar Decreto condenatório transitado em julgado" (HC 118.292-AGR, Rel. Min. Luiz Fux). Precedentes.
2.O STF tem entendimento de que a “alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas” (RHC 117.491, Rel. Min. Luiz Fux)
. 3.Agravo regimental a que se nega provimento. (STF; HC-AgR 212.947; SC; Primeira Turma; Rel. Min. Roberto Barroso; DJE 16/05/2022; Pág. 49).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA. INADEQUAÇÃO NA ESTREITA VIA DO WRIT. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE DO AGRAVANTE EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONDIÇÃO DE FORAGIDO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INAPLICABILIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. TESE DE ERRO DE CAPITULAÇÃO JURÍDICA. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Em relação à alegação de que o agravante agiu em legítima defesa, verifica-se que esta Corte possui entendimento de que não é possível o enfrentamento de tal questão, tendo em vista a necessidade de incursão probatória, inviável na via estreita do habeas corpus e do recurso ordinário a ele inerente
. [...]. (STJ; AgRg-RHC 163.592; Proc. 2022/0107079-4; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 10/05/2022; DJE 16/05/2022).

Ademais, urge salientar que “
[...]. Para a decretação da prisão preventiva não se exige prova concludente da autoria delitiva, reservada à condenação criminal, mas apenas indícios suficientes desta. [...]. (STJ; HC 340.302; Proc. 2015/0278754-6; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Jorge Mussi; DJE 18/12/2015)
”.

Assim, evidente que tal situação se mostra suficiente para comprovar a presença os indícios mínimos de materialidade e autoria para demonstração dos requisitos delineados pelo artigo 312, do Código de Processo Penal.

Prosseguindo, em relação ao perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado, diversamente do sustentado pelo impetrante, entendo que este persiste para a garantia da ordem pública, na medida que restou demonstrada a gravidade concreta da conduta delituosa praticada, conforme esposado na decisão que decretou a segregação cautelar do paciente (id 16874379), bem como nas que a mantiveram.

Nessa senda, importante destacar, de acordo com o incluso na denúncia ofertada, que o paciente
LUIZ KAIQUE SIQUEIRA DA SILVA
, juntamente com JUNIO DA CRUZ BEZERRA, PAULO HENRIQUE MATTOS DA SILVA, KLEMER DE SOUZA LIMA SANTOS, RIQUELVES ALVES DA SILVA, LUCAS RAICH e KENNEDY DA SILVA GONÇALVES, mataram a vítima com o uso de enxada, paus, pedras, mangueira, chutes e socos, e, posteriormente, ocultaram o seu corpo em uma área de mata de difícil acesso.

Por ser oportuno, transcrevo a denúncia ofertada:

No dia
26 de abril de 2025
, por volta das
20h
, na
Rua dos Eucaliptos, s/n, Bairro Feu Rosa
, neste município,
os denunciados
, agindo de forma livre, consciente e com dolo de matar, em comunhão de ações e desígnios, mediante sucessivas agressões com o uso de enxada, paus, pedras, mangueira, chutes e socos,
concorreram
para o homicídio consumado em desfavor de
Ozenal Honorato Santos
, causando-lhe as lesões descritas no laudo de exame cadavérico de fls. 83 pdf do ID 72741097,
as quais, por sua natureza e sede, foram a causa única e eficiente de sua morte
.

Na data dos fatos, a vítima Ozenal, após retornar para sua residência, decidiu parar em um bar situado nas proximidades de sua casa, localizado no Bairro Feu Rosa.

Ato contínuo, a vítima, que estava alcoolizada, parou próximo a um poste de iluminação pública e passou a urinar no local, ocasião em que se encontravam populares nas imediações, dentre os quais
o denunciado JUNIO
e seu filho. Tal conduta gerou discussão entre o referido denunciado e a vítima, atraindo também a atenção de LUCAS, KLEMER, PAULO HENRIQUE e de KENNEDY, os quais, em comunhão de esforços, iniciaram agressões físicas contra a vítima, utilizando pedaços de madeira, pedras e uma mangueira, além de desferirem socos e chutes.

Apesar das lesões sofridas, Ozenal conseguiu chegar à sua residência. Contudo, os denunciados JUNIO, PAULO HENRIQUE e KENNEDY forçaram sua saída de casa e o conduziram de volta à via pública, onde se encontraram com os demais denunciados. Ali, as agressões continuaram com ainda mais violência e intensidade, inclusive com a utilização de diversos instrumentos: enxada, pedras, mangueira e madeira.

Em seguida, as agressões perduraram até que a vítima perdesse os sentidos, momento em que foi carregada pelo grupo até um beco.

O corpo da vítima ficou desaparecido por alguns dias, o qual só foi localizado
em 05 de junho de 2025
, em avançado estado de decomposição, em área de mata de difícil acesso, na Rua dos Eucaliptos, Bairro Feu Rosa, neste município.

Os
denunciados LUCAS (“JOTA”), PAULO HENRIQUE (“PH”) e KENNEDY (“BENÉ”)
são envolvidos no tráfico de drogas na Região do “Porf”, do Bairro Feu Rosa, sendo LUCAS o líder do grupo. Esses indivíduos se julgam donos do referido território.

O crime foi praticado por
motivo torpe
, uma vez que a vítima foi atacada devido a uma conduta que os denunciados consideraram ofensiva – ter urinada em via pública – o que gerou um conflito com eles.

Ademais, o homicídio foi praticado com
meio cruel
, uma vez que Ozenal foi severamente agredido pelos denunciados, mediante golpes de diversos instrumentos, causando intenso e desnecessário sofrimento.

O crime ainda, foi praticada
mediante recurso que dificultou a defesa da vítima
, pois os denunciados, em superioridade numérica, surpreenderam a vítima, utilizando múltiplos meios de agressão, cercando a vítima e reduzindo suas chances defensivas.

No mesmo contexto fático
,
os denunciados
ainda
concorreram
para a
ocultação do cadáver da vítima
, que só foi localizada em 05 de junho de 2025, por volta das 09h21min, em avançado estado de decomposição, em área de mata de difícil acesso, na Rua dos Eucaliptos, Bairro Feu Rosa, neste município. O corpo dela foi transportado até o local e enterrado em cova rasa.

Sob tal perspectiva, válido destacar que é firme o entendimento jurisprudencial do colendo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada em razão da gravidade concreta da conduta delituosa, evidenciada pelo
modus operandi
com que o delito foi praticado. Confira-se:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO. IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISDÃO AGRAVADA. INEXISTÊNCIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXAME APROFUNDADO DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. RELEVÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INCOMPATIBILIDADE COM A CONSTITUIÇÃO. INOCORRÊNCIA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITUOSA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. PROVOCAÇÃO DA DEFESA. ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO. SUPERAÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. [...] 4.
A prisão preventiva decretada para a garantida da ordem pública, seja em face da gravidade concreta da conduta ou de demonstrado risco de reiteração delituosa, não apresenta nenhuma incompatibilidade com a Constituição da República, mantendo-se a validade do caput do art. 312 do CPP na sua integralidade. 5. Quando a colocação do paciente em liberdade representa risco efetivo ao meio social, dada sua periculosidade concreta, decorrente da gravidade da conduta particular e do risco de reiteração delituosa, são claramente insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão
. 6. Não existe constrangimento ilegal por excesso de prazo quando o alegado atraso é provocado pela própria defesa, além de estar atualmente superado pelo encerramento da instrução processual. 7. Agravo regimental não conhecido. (STJ; AgRg-RHC 169.947; Proc. 2022/0267745-5; RJ; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; DJE 20/03/2023).

Logo, tenho que a segregação preventiva do paciente se mostra necessária como forma de acautelamento do meio social, visando se resguardar a ordem pública, bem como em razão da periculosidade do paciente e a probabilidade concreta de reiteração delitiva, além da necessidade de se assegurar a aplicação da lei penal e por conveniência da instrução criminal.

Portanto, o decreto da custódia preventiva de
LUIZ KAIQUE SIQUEIRA DA SILVA
encontra-se devidamente fundamentado, tal qual exige a legislação vigente, estando em consonância com o disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, e nos artigos 312, 313, inciso I, c/c o 315, todos do Código de Processo Penal, já que presentes os requisitos legais para tanto, haja vista a presença dos indícios suficientes de autoria e materialidade delitivas, a comprovação do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado e a necessidade de resguardar-se a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do suposto delito praticado.

Por sua vez, saliento que adoto o entendimento de que, restando demonstrada a presença dos requisitos legais para a manutenção da custódia preventiva, o que ocorreu nos presentes autos, não há que se falar na aplicação das medidas previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal, já que, com a demonstração da necessidade e adequação da medida segregatícia, tem-se que as medidas cautelares diversas da prisão constantes no supracitado dispositivo legal se apresentam insuficientes na aferição do binômio necessidade/adequação.

Logo, havendo demonstração da imprescindibilidade da medida constritiva de liberdade para resguardar a ordem pública, não há que se falar em sua substituição por medidas cautelares menos gravosas constantes no artigo 319, do Código de Processo Penal, eis que essas não surtiriam o efeito desejado.

Em idêntica orientação é manifestação da Procuradoria de Justiça, conforme se observa no id 17316029.

À luz de todo o exposto, e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)